Tribunal: TJMT
Processo: 1028007-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028007-31.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (IMPETRANTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), THOBIAS MARKOSKI DA CUNHA - CPF: 051.646.931-27 (PACIENTE), JUIZO DA 5A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HORLANDO THEODORO ZANROSSO - CPF: 098.685.069-13 (INTERESSADO), ISAU DOS SANTOS MATOS - CPF: 056.808.962-65 (INTERESSADO), ALAN FRANCISCO PEREIRA - CPF: 048.654.391-96 (INTERESSADO), BEATRIZ PAULINO RODRIGUES - CPF: 062.891.541-17 (INTERESSADO), LUIZ FERNANDO UEZU - CPF: 040.031.539-44 (VÍTIMA), VITORIO JUNIOR PICCINI - CPF: 620.003.659-49 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa e furtos qualificados. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Reiteração de matérias apreciadas em impetração anterior. Impetração conhecida em parte e ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e furto noturno qualificado [emprego de chave falsa e concurso de pessoas], visando a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões: (1)

“
o Paciente já está preso a mais de nove meses sem a sentença final
”, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 19.8.2025); (
2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; (3) o paciente
“é primário, não se dedica a atividades criminosas, possui residência fixa e ainda possui filhos menores quem dependem de sua assistência”
; (4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

III.
Razões de decidir

1. O tempo de custódia cautelar - aproximadamente 10 (dez) meses - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus e crimes; representação por advogados distintos e Defensoria Pública] e dos atos processuais produzidos [citação dos réus, apresentação de respostas à acusação, reavaliações das prisões preventivas por três vezes, recebimento da denúncia e realização de duas audiências para oitivas de duas vítimas, doze testemunhas e interrogatórios dos acusados], os quais justificam maior prazo para encerramento da instrução processual, de acordo com o princípio da razoabilidade.

2. O
constrangimento ilegal por excesso de prazo não decorre de critério meramente matemático, mas da ponderação de princípios como razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

3. O
prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade
”, de modo que “
eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução
”.

4. “
Com o encerramento da instrução criminal e abertura de prazo para alegações finais, o excesso de prazo está superado, nos termos do enunciado 52 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça
”;

5.
Os pressupostos da segregação cautelar, predicados pessoais do paciente e aplicabilidade de medidas alternativas foram apreciados em julgamento de
habeas corpus
anterior, denegado à unanimidade, de modo que se afigura injustificável o reexame dessas matérias, pelo Tribunal, notadamente porque “
não existem fatos novos aptos para reapreciação da medida
”.

IV.
Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada
.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado conforme o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da causa, a pluralidade de réus e os atos processuais já praticados.

2. A reiteração de argumentos analisados em
habeas corpus
anterior impede novo exame, em razão da ausência de fato novo relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 310, 312, 313; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; CP, arts. 155, §§ 1º e 4º, III e IV, e 304.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no RHC nº 183.855/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no HC 817.135/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. TJDFT), j. 28.8.2023; STJ, AgRg no HC nº 721.492/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.2.2022; STJ, AgRg no RHC nº 166.355/BA, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. conv. TRF1), j. 27.3.2023; STJ, RHC nº 200.964/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, HC nº 555.376/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11.2.2020; STJ, AgRg no RHC nº 139.347/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15.4.2021; STJ, AgRg no HC nº 880.538/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 2.5.2024; TJMT, HC nº 1014406-60.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 6.8.2022; TJMT, HC nº 1008984-70.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 23.5.2023; TJMT, HC nº 1020161-65.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.12.2022; TJMT, HC nº 1031048-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 15.3.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1028007-31.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S):

DR. RHAZZES MORAIS DELGADO

PACIENTE(S):

THOBIAS MARKOSKI DA CUNHA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de THOBIAS MARKOSKI DA CUNHA contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE nº 1026586-92.2024.8.11.0015), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e furto noturno qualificado [emprego de chave falsa e concurso de pessoas] – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art.

155, §§ 1º e 4º, III e IV, do CP – (ID 307972852).

O impetrante sustenta que: 1)
“
o Paciente já está preso a mais de nove meses sem a sentença final
”, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 19.8.2025);
2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente
“é primário, não se dedica a atividades criminosas, possui residência fixa e ainda possui filhos menores quem dependem de sua assistência”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (ID 307966894), com documentos (ID 307972852/ ID 307972851).

O pedido liminar foi indeferido (ID 309112877).

O Juízo singular prestou informações

(ID 309811886).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa e furto qualificado Busca-se, inclusive liminarmente, a revogação do ergástulo preventivo do suplicante, sem prejuízo da imposição das medidas restritivas do art. 319 do CPP, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação de culpa – Liminar indeferida – Conhecimento parcial do remédio constitucional, visto que as teses defensivas relativas à alegada ausência de vínculo do paciente com os fatos apurados, à inexistência dos pressupostos autorizadores da custódia preventiva, ao pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em virtude da presença de condições pessoais favoráveis, bem como à invocação do princípio da homogeneidade, já foram devidamente analisadas e rejeitadas no julgamento do Habeas Corpus nº 1035663-73.2024.8.11.0000, ocorrido em 21 de janeiro de 2025, ocasião em que a ordem foi denegada por unanimidade [...] In casu, não se verifica, por parte do juízo impetrado, qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, ao revés, observa-se que o juízo a quo vem diligenciando no feito de forma atenciosa, sempre que necessário, mesmo porque o feito tramita dentro da sua normalidade, em prazos que se afiguram, dentro do possível, como razoáveis, em face das peculiaridades do caso, já que o processo se reveste de demasiada complexidade, em decorrência da pluralidade de réus e infrações (organização criminosa, furtos qualificados e uso de documento público falso), diversos pleitos de concessão de liberdade, o que naturalmente provocam elastecimento do prazo de tramitação, entrementes, constata-se que, ainda assim, a ação penal não se encontra paralisada, vez que os judiciosos informes detalhou aspectos da causa que evidenciam a razoabilidade da marcha processual, estando o feito aguardando a apresentação de memoriais finais, não havendo desmazelo ou inércia do Poder Judiciário e/ou dos órgãos responsáveis pela persecução penal a configurar constrangimento ilegal [...] Pelo parcial conhecimento do writ e, nesta extensão, pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 310848367)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A análise da impetração recomenda breve histórico dos fatos para melhor compreensão da situação jurídica do paciente.

No dia 1º.11.2024, THOBIAS MARKOSKI DA CUNHA [paciente], Horlando Theodoro Zanrosso e Isaú dos Santos Matos foram presos em flagrante por furto qualificado pelo emprego de chave falsa (PJE nº 1015219-93.2024.8.11.0040)).

Na audiência de custódia realizada em 2.11.2024, após requerimento do órgão ministerial, o Juízo singular ordenou a prisão preventiva nestes termos:

“A materialidade delitiva está evidenciada e decorre do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, relatórios de investigação policial e auto de apreensão de bens e objetos onde consta a apreensão do decodificador de chaves e ignição de veículos automotores (Id 174342971).

Já os indícios de autoria originam-se das declarações prestadas durante a lavratura do próprio auto flagrancial.

Como visto, os órgãos de segurança pública desta comarca, após notícia-crime de furto de veículo, iniciaram investigação e empreenderam diligências ininterruptas para localização dos autores do fato, logrando êxito em encontrar os suspeitos aqui apresentados logo depois da prática do crime portando objeto que faz presumir a autora delitiva, qual seja um decodificador de chaves comumente utilizado para furto de automóveis.

Os relatórios de investigação policial constante dos autos demonstram a organização e sofisticação do grupo para a prática de crimes patrimoniais, notadamente o furto de veículos automotores. Primeiramente, se observa que nenhum deles possui residência fixa nesta cidade de Sorriso/MT, conforme demonstram seus interrogatórios policiais, estando todos hospedados temporariamente em residência de razoável padrão nesta urbe, sem qualquer atividade laboral lícita nesta região.

Com eles foi localizado equipamento de alto valor comumente utilizado para a prática de furtos de veículos, qual seja, um decodificador de chaves e ignição avaliado em R$ 9.798,60, cuja finalidade lícita não foi comprovada pelo grupo criminoso.

Os relatórios investigativos ainda demonstram a clara divisão de tarefas entre os três suspeitos: enquanto um deles realiza a subtração, os demais dão suporte e cobertura em outro veículo, sendo que, após tomarem posse da res furtivae, deslocam-se para outras cidades da região (Sinop/MT, Vera/MT), com claro objetivo de ocultação dos bens das forças policiais. Veja-se que um dos veículos subtraídos foi localizado em região de mata a mais de 27km do município de Vera/MT.

Portanto, a periculosidade dos custodiados é real e está concretamente demonstrada, de modo que, caso sejam colocados em liberdade, continuarão a empreender condutas delitivas semelhantes, dado o grau de organização, técnica e sofisticação do grupo, de modo que a prisão preventiva se justifica por garantia da ordem pública.

De igual modo, como visto acima, nenhum deles possui qualquer vínculo permanente com este município, sendo que todos se encontram hospedados temporariamente nesta cidade, sem trabalho fixo, o que significa dizer que, caso sejam soltos, haverá sério risco à aplicação da lei penal, em virtude do grande risco de fuga a outras localidades.

Ante ao exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, por garantia da ordem pública e para assegurar a correta aplicação da lei penal, CONVERTO a prisão em flagrante de THOBIAS MARKOSKI DA CUNHA, HORLANDO THEODORO ZANROSSO e ISAU DOS SANTOS MATOS em PRISÃO PREVENTIVA.”
(Glauber Lingiardi Strachicini, juiz de Direito – PJe 1015219-93.2024.8.11.0040)

Ao finalizar o inquérito policial [nº 97.4.2024.36376], o Delegado de Polícia [Paulo Cesar Brambilla Costa] identificou a existência de grupo criminoso voltado cometimento de furtos de caminhonetes na região de Sorriso/MT, composto por Thobias Markoski da Cunha [paciente], Horlando Theodoro Zanrosso, Isaú dos Santos Matos, Alan Francisco Pereira e Beatriz Paulino Rodrigues (PJE nº 1026586-92.2024.8.11.0015).

Em 25.11.2024, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado [GAECO – Unidade desconcentrada de Sinop] denunciou o paciente THOBIAS MARKOSKI DA CUNHA, Horlando Theodoro Zanrosso, Isaú dos Santos Matos, Alan Francisco Pereira e Beatriz Paulino Rodrigues por organização criminosa – art. 2º, caput, da Lei nº 12.780/2013 -; THOBIAS MARKOSKI DA CUNHA, Horlando Theodoro Zanrosso, Isaú dos Santos Matos e Alan Francisco Pereira por furto qualificado pelo concurso de pessoas, emprego de chave falsa e durante o repouso noturno [duas vezes] – art. 155, § 1º e § 4º, III e IV, todos do CP -, bem como Alan Francisco Pereira por uso de documento falso - art. 304 do CP - (PJE nº 1026586-92.2024.8.11.0015).

Na mesma data [29.11.2024], a denúncia foi recebida e mantidas as segregações cautelares dos acusados, visto que
“não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão”
(Walter Tomaz da Costa, juiz de Direito - PJE nº 1026586-92.2024.8.11.0015).

THOBIAS MARKOSKI DA CUNHA, Horlando Theodoro Zanrosso e Isaú dos Santos Matos foram citados em 4.2.2025, ao passo que o mandado de citação de Alan Francisco Pereira foi cumprido em 13.2.2025. Horlando Theodoro Zanrosso, Isaú dos Santos Matos, THOBIAS MARKOSKI DA CUNHA e Alan Francisco Pereira apresentaram resposta à acusação, respectivamente, nos dias 17.2.2025, 27.2.2025 e 6.3.2025 (PJE nº 1026586-92.2024.8.11.0015).

A codenunciada Beatriz Paulino Rodrigues foi citada em 9.4.2025 (PJE nº 1026586-92.2024.8.11.0015).

Em 6.5.2025, o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop designou audiências de instrução para os dias 5.8.2025 e 6.8.2025, bem como reavaliou e manteve as prisões preventivas, por entender que permanecem “
os fundamentos da custódia cautelar anteriormente decretada, a qual bem delineou a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos denunciados e os riscos que a liberdade destes acarreta à garantia da ordem pública
” (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – PJE nº 1026586-92.2024.8.11.0015).

Em 8.5.2025, Beatriz Paulino Rodrigues [corré] apresentou resposta à acusação
(PJE nº 1026586-92.2024.8.11.0015).

Nas audiências ocorridas em 5.8.2025 e 6.8.2025, realizaram-se as oitivas das vítimas [duas] e testemunhas [doze], além dos interrogatórios dos acusados. Na sequência, o Juízo singular: 1) deferiu o “
pleito apresentado pela Defesa do acusado ALAN FRANCISCO
” e determinou que “
seja juntado a estes autos o relatório da cadeia de custódia do acesso às câmeras do sistema de vigilância do município de Sorriso/MT, de modo a demonstrar o modo de acesso, armazenamento e compartilhamento das imagens utilizadas para a elaboração dos relatórios de investigação de nº 2024.13.117760 (ID 175128013) e n. 2024.13.117762 (ID 175128014)
”; 2) autorizou “
que o procedimento de extração de dados nos aparelhos celulares apreendidos sejam realizados pelo GAECO e/ou FICCO de Sorriso/MT, de modo a colaborar com a celeridade do procedimento, conforme já determinado pelo Juízo da Comarca de Sorriso/MT nos autos

n° 1015553-30.2024.8.11.0040
”; 3) indeferiu os pedidos de revogação das prisões preventivas de THOBIAS MARKOSKI DA CUNHA [paciente], Isaú dos Santos Matos e Alan Francisco Pereira, “
uma vez que presentes os requisitos autorizadores, previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
”; 4) revogou a segregação provisória de Horlando Theodoro Zanrosso, “
aplicando-lhe as seguintes medidas cautelares: i) Comparecimento ao fórum da comarca onde reside, nos primeiros 10 (dez) dias do mês, para justificar as suas atividades; ii) A manutenção de contato telefônico e endereço atualizados
”. Por fim, consignou-se que “
decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que seja juntada aos autos, a extração de dados requerida pelo Ministério Público, bem como a cadeia de custódia solicitada pela Defesa do acusado ALAN, as partes, de comum acordo, deliberaram pela desistência das diligências complementares e pela imediata apresentação de alegações finais, por meio de memoriais escritos
” (PJE nº 1026586-92.2024.8.11.0015).

Em 2.9.2025, abriu-se vista ao órgão do Ministério Público para que “
apresente alegações finais por memoriais
” (PJE nº 1026586-92.2024.8.11.0015).

Pois bem.

De fato, o paciente se encontra preso, cautelarmente, há 10 (dez) meses, consideradas as datas da prisão [1º.11.2024] e do relatório desta impetração [3.7.2025].

Ocorre que a ação penal envolve 5 (cinco) denunciados por organização criminosa, furtos qualificados [pelo concurso de agentes e emprego de chave falsa] e uso de documento falso, representados por advogados distintos e Defensoria Pública. Os réus foram citados, apresentaram resposta à acusação, as prisões preventivas foram reavaliadas e mantidas [em 29.11.2024, 6.5.2025 e 6.8.2025], a denúncia foi recebida e realizadas audiências de instrução nos dias
5.8.2025 e 6.8.2025, nas quais foram ouvidas vítimas [duas] e testemunhas [doze], bem como interrogados os acusados

No caso, o tempo de custódia cautelar - aproximadamente 10 (dez) meses - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus e crimes; representação por advogados distintos e Defensoria Pública] e dos atos processuais produzidos [citação dos réus, apresentação de respostas à acusação, reavaliações das prisões preventivas por três vezes, recebimento da denúncia e realização de duas audiências para oitivas de duas vítimas, doze testemunhas e interrogatórios dos acusados], os quais justificam maior prazo para encerramento da instrução processual, de acordo com o princípio da razoabilidade (STJ, AgRg no RHC nº 183.855/CE – Relator: Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – 12.12.2023).

Isso porque, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não decorre de critério meramente matemático, mas da ponderação de princípios como razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto (STJ, AgRg no HC 817135/PE – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 28.8.2023). Em outras palavras, o prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade
”, de modo que “
eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução
” (STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.2.2022).

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“
Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...] o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo
.” (HC nº 1014406-60.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 6.8.2022).

Sob outra ótica,
“
com o encerramento da instrução criminal e abertura de prazo para alegações finais, o excesso de prazo está superado, nos termos do enunciado 52 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça
” (STJ, AgRg no RHC nº 166.355/BA -Relator: Min. João Batista Moreira [Des. convocado do TRF1] - 27.3.2023).

Portanto,
não se evidencia o alegado excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário.

Em seu turno, as matérias relativas aos pressupostos da prisão preventiva, predicados pessoais do paciente e aplicabilidade de medidas alternativas foram apreciados por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC nº 1035663-73.2024.8.11.0000, em 21.1.2025, o qual foi denegado, à unanimidade, nos termos das seguintes premissas:

“
[...]
Por seu turno, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no envolvimento do paciente em organização criminosa constituída para furtar veículos automotores, em municípios do interior do Estado de Mato Grosso [Sorriso, Vera e Sinop], estruturada com equipamentos de alto valor [“decodificador de chaves e ignição avaliado em R$ 9.798,00”], centro de operações [“possuía um centro de operações em um bairro residencial de classe média na cidade de Sorriso/MT, cujo valor de aluguel mensal seria em torno de R$ 6.600,00”] e composta por agentes que desempenhavam funções específicas para o êxito das empreitadas criminosas [“enquanto um deles realiza a subtração, os demais dão suporte e cobertura em outro veículo, sendo que, após tomarem posse da res furtivae, deslocam-se para outras cidades da região (Sinop/MT, Vera/MT), com claro objetivo de ocultação dos bens das forças policiais].

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar grupo especializado no cometimento de crimes patrimoniais constitui fundamentação idônea para justificar a segregação (STJ, RHC n. 200.964/RS – Relatora: Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, p. 21.10.2024).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“[...] considera-se idônea a fundamentação que decreta a prisão preventiva em razão de haver indícios da participação do réu em organização criminosa, como no caso, em que o Paciente é acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada para a prática de roubos de veículos. [...].” (STJ - HC: 555376 MT 2019/0386243-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020).”

(HC 1008984-70.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 23.5.2023, p. 31.5.2023)

Logo, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da prisão preventiva, segundo Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais” (
www.tjmt.jus.br
). [...]

No tocante às medidas cautelares, verifica-se que o paciente era
integrante no “setor de logística”,
sendo o
responsável pela parte financeira e contábil do grupo criminoso [pagamentos de aluguéis, combustível e alimentação], além de “auxiliar” no transporte dos veículos subtraídos,
a demonstrar
atuação estratégica para “garantir sucesso nas empreitadas criminosas” (STJ, AgRg no RHC nº 139.347/MG, Relator: Min. Felix Fischer, Quinta Turma - 15.4.2021).

Nesse quadro, mostra-se pertinente a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da
“gravidade concreta da conduta delituosa”

(AgRg no HC n. 880.538/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma – 2.5.2024)

Em situação semelhante, decidiu esta e. Câmara: “Evidenciada a pertinência da segregação preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (N.U 1020161-65.2022.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 14/12/2022)

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.
”

Nesse quadro, afigura-se injustificável o reexame das matérias, pelo Tribunal, notadamente porque “
não existem fatos novos aptos para reapreciação da medida
” (TJMT, HC nº 1031048-74.2023.8.11.0000 – Relator: Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 15.3.2024).

Assim sendo, esses argumentos [pressupostos da segregação cautelar, predicados pessoais e aplicabilidade de medidas alternativas] não devem ser conhecidos.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025